Tribunal: STF
Processo: RE 601572
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação Especial para Especialistas. Lei nº 14.244/06 do Município de São Paulo. Incorporação. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.